Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVÓ PATERNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. ACORDO. NÃO PARTICIPAÇÃO. MANDATÁRIA. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE. FALTA DE REPRESENTAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. Conquanto seja possível a satisfação de dívida por terceiro, nos termos dos arts. 304 e 305, ambos do Código Civil, no caso em exame não houve o indeferimento da pretensão intencionada pela avó, mas tão somente a impossibilidade de representar o réu nos autos.

4. Na situação de pacto apresentado em que a genitora do alimentante atua como representante do devedor, todavia não possui legitimidade para ser sua mandatária, descabe a homologação do acordo.

5. Recurso não provido.